Tribunal: TJDFT
Processo: 0720300-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720300-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: THIAGO DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob procedimento comum no 0728410-18.2024.8.07.0001, ajuizada por THIAGO DOS SANTOS SILVA, deferiu a inversão do ônus da prova e oportunizou prazo para indicar as provas a serem produzidas, nos seguintes termos (ID 234869927 do processo originário): “Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Depreende-se dos autos que a relação jurídica "sub judice" se funda em contrato de plano de assistência à saude, apresentando, por conseguinte, natureza flagrantemente consumerista. Depreende-se dos autos que as partes controvertem acerca da capacidade técnica dos prestadores integrantes da rede credenciada da ré, sendo forçoso concluir pela necessidade, "in casu", da inversão do ônus probatório, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que flagrante o domínio técnico desta parte em relação aos serviços que comercializa. Assim, concedo derradeira oportunidade à ré para que informe as provas que pretende produzir”. Em suas razões recursais (ID 72071778), afirma que o juízo a quo inverteu o ônus da prova para que a agravante comprovasse a capacidade técnica da rede credenciada. Discorre sobre o cabimento do presente agravo de instrumento. Informa que o agravante é portador de doença renal crônica e necessita realizar a terapia renal substitutiva na modalidade hemodiafiltração HDF. Relata que o autor não quer dar continuidade no tratamento nas clínicas Freesenius, Dativa e Centro Brasileiro, sob a justificativa de que os atendimentos prestados são insatisfatórios e inadequados. Caso não haja outras clínicas conveniadas em Brasília, informa que o agravado pretende que o seu tratamento seja realizado na Clínica Nefrostar Brasília. Verbera a impossibilidade de inverter o ônus da prova. Menciona que algumas das clínicas credenciadas se recusam a atender o agravado/autor, uma vez que possui comportamento inadequado e hostil. Menciona que o agravado é agressivo e desqualifica os funcionários, sem fundamento. Defende que não prospera a alegação de que os três prestadores indicados não possuem condições de realizar o tratamento. Aduz que não há hipossuficiência na produção da prova, bem como não há verossimilhanças nas alegações. Por fim, requer que seja concedido efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo originário, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Presentes os pressupostos processuais, conheço do agravo de instrumento. Os relatórios médicos indicam que o autor apresenta doença renal crônica e faz tratamento por hemodiafiltração. Observa-se, ainda, que o agravado encontra-se em lista para transplante renal. O autor/agravado alega falha na prestação dos serviços das clínicas conveniadas ao plano de saúde agravante. Alega, em síntese, que já foi atendido nas três clínicas credenciadas, Fresenius, Brasiliense de Nefrologia e Davita, mas que elas não possuem a qualificação técnica necessária para lidar com suas particularidades. Aduz que adquiriu infecção bacteriana, em virtude da falta de cuidado das clínicas conveniadas. No caso em comento, entendo que incide, na espécie, a disposição do art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que possibilita a inversão do ônus da prova em favor do consumidor “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Observa-se que a discussão cinge-se a averiguar se as clínicas conveniadas ao plano de saúde possuem qualificação técnica necessária para prestar os serviços de hemodiálise. Em juízo de cognição sumária, entendo que existe hipossuficiência do autor/agravado, que justifica a inversão do ônus da prova. Com efeito, o plano de saúde possui vasta experiência na área, bem como tem acesso às clínicas credenciadas para averiguar as qualificações técnicas, se os procedimentos adotados na realização dos procedimentos de hemodiálise estão adequados, além dos prontuários médicos relatando os acontecimentos quando o agravado estava em tratamento. Por outro lado, é fato notório que o autor/agravado não possui conhecimento técnico para avaliar se os serviços médicos prestados nas clínicas foram adequados, o que indica, nesta fase inicial, a disparidade técnica entre os envolvidos e a hipossuficiência do consumidor. Com efeito, cabe ao plano de saúde demonstrar que as clínicas conveniadas possuem a qualificação técnica necessária para prestar o serviço de hemodiálise, uma vez que possui todas as informações médicas e técnicas necessárias para se desincumbir do seu ofício. Inclusive, no processo de credenciamento das clínicas ao plano de saúde normalmente se adota um protocolo ou procedimento administrativo, visando demonstrar que as clínicas estão aptas a prestarem os serviços. Logo, em juízo perfunctório, entendo que o plano de saúde possui dados e acesso as informações necessárias para comprovar que as clínicas conveniadas possuem qualificação técnica para prestar o serviço. Pondera-se, ainda, que nos autos de origem o agravante/réu já postulou a produção de prova pericial e testemunhal para comprovar a qualificação técnica das clínicas, conforme petição de ID 235809079, na origem. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), com o objetivo de reequilibrar as relações estabelecidas no mercado de consumo, apresenta disposições de direito material e processual, as quais devem ser interpretadas teleologicamente e em harmonia para atender ao propósito maior de garantir o restabelecimento do direito do consumidor. 2. Nos casos de intervenção de terceiros, por existir regramento próprio para as relações de consumo, as disposições do Código de Processo Civil (arts. 119 a 132) devem ser afastadas ou, conforme a hipótese, ser interpretadas de modo sistemático e coerente (diálogo das fontes) com o microssistema da lei de proteção ao consumidor. 3. A intervenção de terceiro em processo que envolve relação de consumo depende, como regra, da vontade do consumidor. Trata-se de litisconsórcio facultativo. 4. No caso, em razão da hipossuficiência técnica e econômica da agravada, aliada a maior facilidade de produção de provas pelo agravante, a inversão do ônus probante é medida adequada. A decisão recorrida não merece reparos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1435543, 07147243020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Além disso, não restou demonstrado o perigo da demora, caso se aguarde o julgamento do presente recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora